Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). BENS IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DO BEM. EXCEDENTE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
2. A imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca apenas o valor do bem suficiente à integralização da cota do capital social da empresa, de modo que sobre o valor que exceder o suficiente para a constituição do capital social é admissível a tributação.
3. Recurso conhecido e provido.